Tribunal: TJDFT
Processo: 0706011-66.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0706011-66.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: HK CONSULTORIA PROJETOS E DECORACAO LTDA - EPP, HELENA DE SOUZA MOREIRA, WAGNER DE ARAUJO CAPISTRANO E SOUZA JUNIOR DECISÃO BANCO DO BRASIL S/A interpôs agravo de instrumento da r. decisão (id. 113660728, autos originários), integrada pela que rejeitou os embargos de declaração (id. 114617107, autos originários), proferida na execução de título extrajudicial (cédula de crédito bancário) movida contra HK CONSULTORIA PROJETOS E DECORAÇÃO LTDA. – EPP e outros, que indeferiu a consulta ao sistema Sisbajud em nome dos executados. O agravante-exequente pede a concessão de efeito suspensivo, para sobrestar a eficácia do r. pronunciamento judicial, e a antecipação da tutela recursal, para efetuar de imediato a pesquisa Sisbajud. Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I, e 995, parágrafo único, ambos do CPC. De outro turno, para concessão da antecipação da tutela recursal, deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC. Analisados os autos originários, não há perigo iminente de dano ou risco ao resultado útil do processo, pois o processo já foi suspenso em 5/7/19 (id. 38980529) e encaminhado ao arquivo intermediário em 17/7/20 (id. 67996753), art. 921, inc. III c/c §2o, do CPC. Ademais, o art. 300, § 3o, do CPC dispõe que “a tutela de urgência antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão”. Observado o pedido formulado pelo Banco-agravante em antecipação da tutela recursal, essa é exatamente a hipótese dos autos, pois inequívoco o risco de irreversibilidade da pesquisa Sisbajud, o que impede seja concedida liminarmente. Isso posto, indefiro o efeito suspensivo e a antecipação da tutela recursal. Aos agravados-executados para resposta, via DJe, porquanto já citados (id. 31564918, págs. 15/7), art. 1.019, inc. II, e art. 346 do CPC, ambos do CPC. Comunique-se ao i. Juízo. Intimem-se. Brasília - DF, 25 de fevereiro de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora